Tribunal: TJDFT
Processo: 0006821-49.2017.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 506 DO STF. SOBRESTAMENTO DO FEITO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO DETERMINADA PELO RELATOR DO LEADING CASE (RE 635659). PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA.
1. Trata-se de pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, por conseguinte, da declaração de extinção da punibilidade, sob o argumento de que “inexistiu decisão do ministro relator do RE 635659 determinando a suspensão das ações penais ou do prazo prescricional”, acrescentando que o “prazo prescricional do delito em comento é de dois anos, conforme prevê o art. 30 da Lei 11.343/06”, e, por fim “considerando a data da publicação do acórdão confirmatório da condenação (23/05/2018) como último termo interruptivo, verifica-se a ocorrência da prescrição”.
2. Razão assiste à defesa. Com efeito, conforme decidido pelo STF no RE 1448742, com repercussão geral (Tema 1.303), a paralisação de processos penais e do prazo de prescrição não decorre, automaticamente, do reconhecimento da repercussão geral da matéria. Para tanto, o ministro relator do caso paradigma deverá determinar a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia, bem como do prazo prescricional, o que não ocorreu no RE n. 635659 (Tema 506).
3. Prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão do seu não exercício dentro do prazo fixado em lei. No que tange à infração penal prevista no art. 28 da Lei de Drogas, há previsão específica, contida no art. 30 do referido diploma legal, estabelecendo o prazo prescricional de 2 anos para a imposição e execução das reprimendas.
4. De acordo com o artigo 117, inciso IV, do CP, o curso da prescrição é interrompido, entre outros fatos, pela publicação do acórdão condenatório recorrível. Acerca desse assunto, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.100), a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu a tese de que o acórdão que confirma a sentença condenatória – seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta – tem o efeito de interromper a prescrição (REsp n. 1.930.130/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, REPDJe de 21/09/2022, DJe de 22/8/2022). No caso dos autos sob análise, o acórdão confirmatório foi publicado em 23/05/2018, data em que ocorreu a sessão de julgamento (ID 14694754 - Pág. 3).
5. A prescrição intercorrente, prevista no art. 110, § 1o, do CP, é classificada como uma espécie de prescrição subsequente à sentença condenatória ou superveniente à condenação, ocorrendo quando a sentença de primeiro grau tiver transitado em julgado para a acusação ou quando do improvimento, rejeição, do recurso apresentado pela acusação. Nos presentes autos, verifica-se que não houve a interposição de recurso pelo Ministério Público, razão pela qual operou-se o trânsito em julgado para o órgão ministerial.
6. Assim, considerando que entre a data da publicação do acórdão (23/05/2018) e a presente data houve o transcurso de mais de 2 (dois) anos e tendo em vista que o ministro relator do leading case (RE n. 635659) não determinou a suspensão dos processos que versassem sobre idêntica matéria e do prazo prescricional, resta fulminada a pretensão punitiva estatal pela prescrição superveniente.
7. Ante o exposto, declaro a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do sentenciado, com fulcro no art. 107, IV, do CP, ante a prescrição da pretensão punitiva superveniente.